Tribunal: STF
Processo: ADI 5298
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO LIMITE DE IDADE PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. NORMAS GERAIS JÁ EDITADAS PELA UNIÃO. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE REFORMADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES.



    1. É inconstitucional previsão normativa de Constituição Estadual que estabelece limite de idade para aposentadoria compulsória diverso daquele fixado pela Constituição Federal de 1988. 



    2. In casu, a EC nº 59/2015 à Constituição do Estado do Rio de Janeiro alterou o limite de idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos estaduais em contrariedade ao que então dispunha o art. 40, § 1º, II, da CRFB/88, revelando-se a inconstitucionalidade da norma impugnada.



    3. Ações diretas de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 59/2015, do Estado do Rio de Janeiro, ratificando a medida cautelar anteriormente deferida.